Tribunal: STF
Processo: Rcl 57607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da Central de Custódia da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria violado a Súmula Vinculante 11. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: A despeito do conhecimento da gravidez da reclamante, quando da realização da audiência de custódia/apresentação, foram empregadas algemas [...]. Se não bastasse a condição de grávida, devem ser destacados ainda dois outros aspectos, a saber: a Central de Audiência de Custódia da Capital se encontra localizada em uma unidade prisional e sequer subsiste qualquer fundamentação concreta, já que a alegada gravidade do delito cometido pela reclamante consiste em uma receptação. Em razão disso, requer a declaração de nulidade da decisão que manteve a sua prisão, vez que a sua apresentação algemada na audiência de custódia/apresentação não se efetivou de maneira excepcional tampouco fundamentada. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado.



    No caso concreto, o Juízo de origem assim se manifestou: 



    Justificada a manutenção das algemas no custodiado em virtude da situação recente de flagrância, dimensões da sala de audiências, bem como pela necessidade de preservação da integridade física dos presentes. Ademais, não se desincumbiu a defesa de seu ônus de demonstrar a existência de prejuízo, à luz do princípio pas nullité sans grief. Sobre o ponto, registre-se que “o uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (STF - Rcl 16.292 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 15-3-2016). 



    Outrossim, na presente audiência, a segurança do recinto é realizada por apenas um policial penal. Sem prejuízo, registre-se que a súmula vinculante de n. 11 do STF não proíbe a utilização de algemas durante o ato de detenção. Há necessidade, contudo, de que as circunstâncias fáticas justifiquem o uso do petrecho de segurança, o que restou demonstrado no presente caso, tendo em vista a gravidade em concreto do delito ensejador da prisão. Ademais, não se vislumbra, neste momento, qualquer prejuízo decorrente da utilização das algemas, de modo que não há falar em ilegalidade. Inicialmente, cumpre consignar que o custodiado NÃO relatou ter sido agredido por policiais que efetuaram sua prisão. 



    No caso em tela, o custodiado foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Observa-se que o referido título prisional está dentro do prazo de validade, bem como que a decisão que gerou sua expedição não foi revogada pelo juízo natural, não havendo notícias de que tenha sido alterada em grau recursal. 



    [...]



    Tendo em vista que regular o mandado de prisão no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo natural, mantenho a prisão do custodiado. Efetue-se o lançamento da assentada no sistema de informática caso o processo trâmite por meio eletrônico neste Tribunal. 



    Em caso de impossibilidade do lançamento eletrônico, remetam-se as peças físicas ao juízo natural, nos termos do art. 15, §1º, da Resolução TJ/OE/RJ nº 17/2021. 



    Acautele-se a mídia em local próprio neste Cartório. ENCAMINHE-SE O CUSTODIADO PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO, tendo em vista relato de gravidez, valendo esta assentada como ofício. Oficie-se à SEAP para que observe – se por outro motivo não deva o custodiado ficar preso – o regime de cumprimento de pena imposto no título prisional, valendo esta assentada como ofício. 



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da utilização das algemas, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula Vinculante n. 11.



    No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE, no sentido de que "a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada" (Rcl. 25.168 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente